Tribunal: TJES
Processo: 0029140-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029140-47.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON FERREIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029140-47.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROBSON FERREIRA ALVES, em face da r. sentença de fls. 154/160, da 5ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, duas vezes, à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, por volta das 21h do dia 8 de outubro de 2019, nas imediações da Avenida Luiz Manoel Veloso, Bairro Jardim da Penha, nesta Capital, o apelante, na companhia de terceira pessoa não formalmente identificada nos autos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram um veículo Toyota/Hilux, placas PPW3512, um relógio, uma carteira com documentos pessoais e cartões bancários, e um aparelho celular da vítima José Alberto Ferreira, bem como, R$50,00 (cinquenta reais) em dinheiro e um aparelho celular pertencentes a Ricardo Augusto do Carmo.

Na forma das razões de fls. 192/197, requer o redimensionamento da pena-base, a redução da reprimenda na segunda etapa da dosimetria em razão do reconhecimento, pelo juízo de origem, das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, e a isenção de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 201/204, pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reduzida a pena na segunda etapa dosimétrica.

Na manifestação de id. nº 3354042, a douta Procuradoria de Justiça pugna pelo parcial provimento do apelo, somente para que seja a pena minorada na segunda fase da dosagem da pena.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, que cinge-se, como visto, à impugnação da pena imposta.

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a ponderação negativa da operadora relativa aos antecedentes.

Neste ponto, registro que a valoração sentencial alinha-se com o melhor entendimento jurisprudencial, considerando que, apesar de o trânsito em julgado ter ocorrido em data posterior à prática do crime, o fato é anterior ao crime objeto da presente ação penal. Aqui, vale citar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
é possível reconhecer como mau antecedente a decisão penal condenatória, relativa a fato anterior ao crime em apreço, ainda que o trânsito em julgado tenha sido posterior
” (STJ, AgRg no HC n. 768.871/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4/10/2022).

O patamar de aumento, igualmente, obedece orientação
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na falta de critérios legais absolutos, entende-se razoável o aumento à razão de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima (STJ, AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26/8/2022). A exasperação, fixada em 9 (nove) meses, equivale a 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre o máximo e mínimo cominados em lei para o delito pelo qual foi condenado o réu.

Preservo inalterada a pena-base.

Na sequência, postula
a redução da reprimenda na etapa média da dosimetria, apontando o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa pela sentença recorrida.

Com efeito, ambas as circunstâncias foram reconhecidas na sentença, mas esta, tudo indica que por erro material, não registrou a redução, muito embora o cálculo da fase final da pena indique que tenha sido a mesma reduzida ao mínimo na etapa média.

De toda sorte, levando-se em conta a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que obsta redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante, reduzo a pena ao menor patamar legalmente estipulado: 4 (quatro) anos de reclusão.

Na fase final da fixação da pena, foram aplicadas duas causas de aumento da parte especial, pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, fazendo a sentença incidir apenas a segunda, na forma do artigo 68, parágrafo único do Código Penal.

Nesse passo, a pena é elevada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Por derradeiro, em vista do concurso formal de crimes, a pena é aumentada em 1/6 (um sexto), do que resulta uma reprimenda, em caráter definitivo, de
7 (SETE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

Inalterado quantum da pena privativa de liberdade, a sanção pecuniária deve ser preservada em
230 (DUZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA
, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preservo os demais termos da sentença, no que se inclui o
regime inicial semiaberto
para o início do desconto da reprimenda e a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação. A análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a sanção penal aplicada, na segunda fase da dosimetria, preservando os demais termos da sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029140-47.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, N/F ART. 70, CP, DUAS VEZES. 1. PENA-BASE. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DE NOVO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. VALIDADE. 3. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. REDUÇÃO APLICADA. 3. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
é possível reconhecer como mau antecedente a decisão penal condenatória, relativa a fato anterior ao crime em apreço, ainda que o trânsito em julgado tenha sido posterior
” (STJ, AgRg no HC n. 768.871/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4/10/2022).
2. Na falta de critérios legais absolutos, entende-se razoável, para cada circunstância valorada negativamente, o aumento à razão de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima (STJ, AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26/8/2022). A exasperação, fixada em 9 (nove) meses, equivale a 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre o máximo e mínimo cominados em lei para o delito pelo qual foi condenado o réu.
3. Reconhecidas na sentença as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, deve ser operada a redução da pena. Caso em que, tudo indica que por erro material, a sentença não registrou a redução, muito embora o cálculo da fase final indique que tenha sido a pena reduzida ao mínimo na etapa média. Levando-se em conta a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que obsta redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante, deve a pena ser fixada no menor patamar legalmente estipulado.
4. Indevida a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.